Tribunal: TJES
Processo: 5009071-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009071-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LINDOMAR GONCALVES JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALVARÁ DE SOLTURA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 8º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 113/2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A partir da literalidade dos artigos 8º e 9º, ambos da Resolução CNJ nº 113/2010, que dispõe sobre o procedimento relativo à execução de pena privativa de liberdade e de medida de segurança, resta evidenciado que a guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade somente será expedida, tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível.

2.
O acusado foi posto em liberdade após a prolação da sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 0004865-54.2022.8.08.0048, que tramita na 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra, sendo expedido alvará de soltura em seu favor.

3
.
Muito embora tenha sobrevindo nova condenação no curso da execução, não há respaldo legal para a expedição de guia de execução provisória em face de réu solto por sentença condenatória recorrível, motivo pelo qual a unificação de penas não obedeceu ao disposto no mencionado artigo 8º, da Resolução CNJ nº 113/2010.

4
.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
LINDOMAR GON
Ç
ALVES J
Ú
NIOR
,
em face da decisão (mov. 218.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0021298-46.2016.8.08.0048, unificou as penas do ora agravante, descontou o
quantum
de reprimenda efetivamente cumprida e estabeleceu o regime fechado, tendo em vista a quantidade de pena remanescente, qual seja, 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 111, da Lei de Execuções Penais, iniciando-se a contagem da data da última prisão (27/05/2022), sem prejuízo de interrupções posteriores.

Em razões recursais, pugna a defesa pela reforma da decisão, “para que não seja unificada a guia de execução referente ao processo nº 0004865-54.2022.8.08.0048 que tramita na 4ª Vara Criminal de Serra/ES, pois o agravante encontra-se em liberdade, com recurso interposto pela defesa e pendente de julgamento”.

No ponto, alega que o artigo 8º, da Resolução nº 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, disciplina que, em se tratando de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de execução provisória. Ocorre que, o ora agravante “foi condenado pelo crime de tráfico de drogas a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto, nos autos da Ação Penal nº 0004865-54.2022.8.08.0048 que tramita na 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES. Todavia, apesar da condenação proferida em r. sentença, foi expedido o alvará de soltura e concedido o direito de recorrer em liberdade. Assim, entende que a expedição da guia de execução provisória traz prejuízo ao agravante.

Pois bem. Entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Isso porque, a partir da literalidade dos artigos 8º e 9º, ambos da Resolução CNJ nº 113/2010, que dispõe sobre o procedimento relativo à execução de pena privativa de liberdade e de medida de segurança, resta evidenciado que a guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade somente será expedida, tratando-se de
réu preso por sentença condenatória recorrível
.

Por oportuno, vejamos o texto normativo:

Art. 8°.
Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível
, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.

Art. 9º. A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1º.

§ 1° A expedição da guia de recolhimento provisória será certificada nos autos do processo criminal.

§ 2° Estando o processo em grau de recurso, sem expedição da guia de recolhimento provisória, às Secretarias desses órgãos caberão expedi-la e remetê-la ao juízo competente.

Ou seja, a despeito do artigo 111, da Lei de Execuções Penais, disciplinar que nos casos de condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, no caso em comento há uma particularidade que impõe o provimento do recurso.

Conforme explanado, o acusado foi posto em liberdade após a prolação da sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 0004865-54.2022.8.08.0048, que tramita na 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sendo expedido alvará de soltura em seu favor. Senão, vejamos:

-
DO RÉU LINDOMAR GONÇALVES JUNIOR

(...). Assim, com base no exposto, arbitro a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Não há o que se valorar na segunda fase e, por fim, na terceira fase de aplicação da pena, verifico presente a causa de aumento descrita no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, conforme já mencionado acima, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto). Ausentes causas de diminuição.

Desta forma, condeno à pena em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (CETECENTOS) DIAS-MULTA, que, em razão de outras causas modificativas, torno em definitiva, a ser calculada à luz de um trigésimo do sa­lário mínimo vigente por dia imposto, ante a ausência de provas de que a capacidade econô­mica do réu demande um quantum a esse superior.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DA DETRAÇÃO

Nos termos do que alude o artigo 387, §2º do CPP e considerando que os réus responderam a parte do processo cautelarmente segregados, RECONHEÇO O DIREITO À DETRAÇÃO da pena imposta ao sentenciado em razão do tempo permanecido no cárcere (art. 42 do CP).

Verifico, portanto, que o acusado permaneceu segregado cautelarmente por 249 (duzentos e quarenta e nove) dias. Resta-lhe, portanto, observada a devida detração, o cumprimento de 06 (seis) anos. 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Reputo adequado fazer incidir a literalidade do Art. 33, §2º, alínea b do Código Penal para fixar o regime semiaberto como início do cumprimento da pena
. (...).

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Em relação à prisão preventiva do acusado, destaco que o c. Supremo Tribunal Federal tem considerado incompatível a manutenção da prisão provisória na hipótese de fixação de regime inicial semiaberto, senão vejamos: (...).

Em razão disso, revogo a prisão preventiva do acusado, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares
:

a) comparecimento em Juízo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o cumprimento do alvará de soltura, munidos de comprovante de endereço e documentos pessoais;

b) proibição de sair da Grande Vitória, sem autorização deste Juízo.

Expeça-se alvará de soltura, estando o seu cumprimento condicionado à intimação do acusado quanto ao teor da presente sentença
.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

Uma vez que sucumbente, à luz do princípio da causalidade, con­deno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, suspendendo, todavia, essa obri­gação, pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do Art. 12 da Lei Federal n.º 1.050/1951, posto que beneficiado pela assistência judiciária gratuita.

Expeça-se a guia de execu­ção provisória
.”

Ou seja, muito embora tenha sobrevindo nova condenação no curso da execução,
não há
respaldo legal para a expedição de
g
uia de
e
xecução
p
rovisória em face de réu
solto
por sentença condenatória recorrível
, motivo pelo qual a unificação de penas não obedeceu ao disposto no mencionado artigo 8º, da Resolução CNJ nº 113/2010.

Em idêntica orientação:

(...) 5.
Sobre a expedição da Guia de Execução Provisória, assim disciplina o CNJ, em sua resolução nº 113 de 20/04/2010: Art. 8º Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis. 6. Da leitura da referida Resolução, verifica-se que a expedição de Guia de Execução Provisória se dará nos casos em que o réu estiver preso por sentença condenatória recorrível, não havendo previsão legal ou em ato normativo do CNJ para sua expedição nos casos em que o réu recorre em liberdade, como no presente caso
. 7. Conclui-se, assim, pela ausência de qualquer constrangimento ilegal na decisão proferida pela autoridade dita coatora que indeferiu o pedido de expedição de guia de execução provisória. 8. Ordem conhecida e denegada. (TJCE; HC 0624442-36.2023.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Lira Ramos de Oliveira; DJCE 01/06/2023; Pág. 221).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, a partir da expressa violação ao texto do artigo 8º, da Resolução CNJ nº 113/2010, para o fim de determinar que não seja unificada a guia de execução referente ao Processo nº 0004865-54.2022.8.08.0048, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Serra, considerando que agravante se encontra em liberdade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)